Tribunal: TCU
Processo: 022.881/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 570/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse das sras. Maria Aparecida Leandro Ludolf, Maria da Glória Machado Ludolf e Regina Helena Ludolf Cabral, e Ilma de Paula Silva Morandi e Maria dos Aflitos Caldas: 1. Processo TC- Processo 022.881/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Almeida da Silva (XXX.795.447-XX); Alice Almeida da Silva (XXX.486.077-XX); Andréa Ramos de Freitas (XXX.816.571-XX); Andréia Almeida da Silva (XXX.525.427-XX); Anilcéia Mattos Gusmão (XXX.593.837-XX); Denise Ramos de Freitas (XXX.555.354-XX); Ilma de Paula Silva Morandi (XXX.893.747-XX); Maria Aparecida Leandro Ludolf (XXX.244.567-XX); Maria da Glória Machado Ludolf (XXX.205.627-XX); Maria dos Aflitos Caldas Silva (XXX.783.801-XX); Regina Helena Ludolf Cabral (XXX.513.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. convoque, no prazo de trinta dias, as sras. Maria Aparecida Leandro Ludolf, Maria da Glória Machado Ludolf e Maria dos Aflitos Caldas, aposentadas pelo regime geral de previdência, para indicar os benefícios previdenciários a serem glosados, na forma do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.1.2. demonstre, no prazo de sessenta dias, que o comando da emenda constitucional está sendo observado relativamente no tocante aos proventos percebidos cumulativamente às pensionistas mencionadas no subitem anterior; 1.7.1.3. encaminhe as portarias de concessão das pensões instituídas pelos militares Antônio de Freitas Neto, Gerson Ludolf, José Maria Gusmão, Nilo Pereira da Silva e Antônio Pereira da Silva; 1.7.1.4. esclarecer os motivos das divergências entre as datas de vigência das concessões mencionadas no subitem anterior e as dos falecimentos dos respectivos instituidores; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social, para as medidas que entender cabíveis, inclusive as de cunho ressarcitório, que: 1.7.2.1. as sras. Maria da Glória Machado Ludolf e Regina Helena Ludolf Cabral, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, percebem pensão instituída pelo militar Gerson Ludolf, seu pai, falecido em 19/2/2021; 1.7.2.2. a sra. Ilma de Paula Silva Morandi, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, percebe pensão instituída pelo militar Nilo Pereira da Silva, seu pai, falecido em 8/4/2022; 1.7.2.3. a sra. Adriana Almeida da Silva, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, percebe pensão instituída pelo militar Antônio Pereira da Silva, seu pai, falecido em 24/1/2023.